Tribunal: TJDFT
Processo: 0733985-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0733985-46.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EFREM DE AGUIAR MARANHAO FILHO, BANCO DO BRASIL SA APELADO: SERASA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposta por BANCO DO BRASIL S.A. (réu) em face de sentença proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização, confirmou a decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela (ID 25859429), bem como julgou procedentes os pedidos formulados contra o BANCO DO BRASIL S.A. para: a) declarar inexistente a relação entre o requerente e a instituição financeira; b) determinar a exclusão definitiva do nome da parte requerente de quaisquer serviços de proteção ao crédito nos quais a requerida porventura tenha feito inscrição, no que se refere ao contrato e débito objeto da ação; c) condenar a instituição financeira a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$6.250,00, e R$ 1.351,50, por danos materiais. Condenou, ainda, o banco réu ao pagamento de custas e de honorários advocatícios arbitrados no percentual de 10% do valor da condenação. Os pedidos formulados em face do SERASA S.A. foram julgados improcedentes, tendo o autor sido condenado ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$1.380,00 em favor dos patronos daquele réu (ID 25859918). Brevemente relatados, decido. Inicialmente, cumpre esclarecer que o autor/apelante formulou pedido genérico de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação, sem, contudo, declinar os fundamentos do pedido, razão pela qual o pedido não merece ser conhecido. Quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso interposto pelo Banco apelante observo que a fundamentação declinada para amparar o pedido não possui congruência com a sentença, pois não houve condenação a pagamento de multa cominatória. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos pedidos de atribuição de efeito suspensivo formulados pelas partes. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 14 de junho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator